Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700108-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANNA SAMYRA OLIVEIRA PAIVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0707627-90.2020.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “(...) A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria e que não inviabilize a reversibilidade do provimento. No caso em tela, mostra-se presente a verossimilhança das alegações da parte autora e o perigo de dano de difícil reparação. O companheiro da requerente foi cedido por um ano, por interesse da Administração Pública em sentido lato sensu, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o Tribunal Regional Federal da 5a Região para exercer função comissionada. A Constituição Federal de 1988 prescreve, em seu art. 226, especial proteção do Estado à família. Não o bastante, o artigo 227 da trata da especial proteção à criança e adolescente, e dispõe que o núcleo familiar deve ser mantido e protegido por todos, inclusive pelo Estado. Tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, em situações análogas, admitem a concessão de licença a servidor para acompanhamento do cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional, por tempo indeterminado e sem remuneração, independentemente de aquele que for deslocado ser servidor público ou não, em homenagem à proteção da unidade familiar insculpida no artigo 226 da Constituição Federal. Embora ausente previsão legal a respeito, o teletrabalho perquirido pela demandante não só atende aos seus interesses, como também ao interesse público primário e secundário, visto que a servidora permanecerá em exercício para o órgão de origem em que tomara posse, desde que em lotação compatível com tal atividade. Além do mais, a autora prova que pelo menos 52 (cinquenta e dois) assistentes sociais estão em regime de teletrabalho integral, o que evidencia ter sido uma alternativa razoável adotada pela Administração, sobretudo em decorrência do período de pandemia pela qual perpassa o país. Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, tanto pela fumaça do bom direito, evidenciado pelos servidores que já usufruem tal benefício, como pelo perigo da demora em afastar a unidade familiar da autora; ademais, resguarda-se a reversibilidade da medida a qualquer momento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal o remanejamento da parte autora para setor compatível com o teletrabalho em tempo integral, de forma provisória, somente enquanto perdurar a lotação do seu companheiro na função de confiança no TRF-5 no interesse da administração pública, até o definitivo julgamento de mérito do presente feito. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação, conforme entendimento exarado no julgado transcrito, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA AUTORA. DOCUMENTOS PRE-EXISTENTES JUNTADOS DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. 2. A boa-fé no recebimento de valores pagos indevidamente impede que a Administração Pública proceda ao desconto dos valores pretéritos conferidos ao servidor, vez que seu salário tem caráter alimentar. 3. A alegação de falta de boa-fé da autora em razão de conhecimento de redução do seu ATS, somente foi alegado pela ré depois da contestação, com juntada de documentos pré-existentes, e à véspera da sentença, que sequer analisou tal documentação. A autora somente tomou conhecimento da juntada destes documentos depois de prolatada a sentença. 4. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma artigo 397 do Código de Processo Civil, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada a ação. Assim, a alegação de má-fé e a juntada dos documentos são extemporâneos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.” (Acórdão n.778141, 20130111749138ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 237) Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas.”. Na via do presente agravo de instrumento o agravante defende que “o requerimento deduzido pela servidora não encontra embasamento legal, abrindo-se um precedente perigoso segundo o qual o interesse particular do servidor público acaba por se sobrepor, sem fundamento na lei, ao interesse da coletividade”. Assevera que a servidora não se enquadra nas situações excepcionais de teletrabalho atualmente previstas no art. 6o do Decreto no 41.348/2020. Destaca que o Decreto no 39.368/2018 estabelece a possibilidade de concessão de teletrabalho para além da excepcionalidade do contexto pandêmico, porém, as regras são mais específicas, entre elas a de desenvolver as atividades laborais no Distrito Federal (art. 22, inciso VIII). Além disso, afirma que a autora encontra-se em estágio probatório, o que seria mais um impeditivo para a adoção do regime de teletrabalho, consoante os ditames do art. 16, I, d, do Decreto no 39.368/2018. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e indeferida a tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, encontram-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A agravada é servidora pública do Distrito Federal/Especialista Socioeducativo - Assistente Social, admitida em 12/08/2019, e lotada na Gerência Sociopsicopedagógica, da Unidade de Internação de Provisória de São Sebastião (ID de origem no 77790083). Constata-se que o recorrente negou o pedido de lotação temporária da autora em setor que pudesse trabalhar de forma remota, em outra unidade da Federação, em razão da cessão do cônjuge para o TRF da 5a Região. O Decreto no 39.368/2018, que institui e regulamenta o Teletrabalho de servidor público da Administração Pública Distrital, disciplina em seu art. 16, inciso I, alínea d, que: “Art. 16. Cabe à chefia imediata indicar, entre os servidores interessados, aqueles que atuarão em regime de teletrabalho, observadas as seguintes diretrizes: I - É vedada a participação no teletrabalho de servidores em qualquer uma das seguintes condições: (...) d) em estágio probatório;” Já o art. 22, inciso VIII, do Decreto no 39.368/2018, dispõe que: “Art. 22. É responsabilidade do servidor participante do teletrabalho: VIII - desenvolver suas atividades no Distrito Federal ou nos Municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, se comprovadamente lá residir, e destes não se ausentar, em dias de expediente, sem autorização prévia formal de seu órgão ou entidade;” Nesse contexto, resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, haja vista que a servidora encontra-se em estágio probatório, o que impediria sua participação no regime de teletrabalho, além de pretender exercer suas atividades em outra unidade da federação, o que vai de encontro ao art. 22, VIII, do Decreto no 39.368/2018. Lado outro, a concessão da medida nessa fase constituiria medida satisfativa e causaria graves danos a Administração Pública, na medida em que, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, a Unidade de Internação Provisória de São Sebastião “encontra-se com o desfalque de 10 profissionais, sendo o total de quinze especialistas trabalhando em regime de teletrabalho parcial, ou seja, com 75% de carga de trabalho presencial devido à natureza do atendimento, que demanda a presença do especialista para atendimento e entrevistas aos jovens resultando na confecção do relatório social encaminhado ao poder judiciário para a tomada de decisão quanto a situação jurídica desses acautelados e, 25% da carga de trabalho externa no cumprimento das obrigações administrativo\burocráticas, que seria o preenchimento da bases de dados, contatos familiares, produção textual e registro dos atendimentos realizados” (ID 22868243, páginas 5 e 6). Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se à origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito